Tribunal: CARF
Processo: 17933.720290/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17933.720290/2014-97
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.140 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
MARIO JOSE PERES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. RECONHECIMENTO
É reconhecida a isenção do imposto sobre a renda de aposentadoria ou reforma
percebidos por portadores de moléstia profissional comprovada na forma da
lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2013, ano-calendário
de 2012, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia
Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado. No valor de R$ 64.742,96 - Contribuinte não apresentou laudo médico emitido por
serviço médico oficial da União, Estado, Distrito Federal ou Município.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Belém/PA (fl. 33 e segs.), a
contribuinte apresentou impugnação à qual alegou, em síntese, que os rendimentos são isentos
por corresponderem a proventos de aposentadoria, pensão ou reforma recebidos por portador de
moléstia grave, junta laudo médico.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720290/2014-97
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720290/2014-97

Transcrito do voto do acórdão no 01-30.131 da 4a turma da DRJ/BEL :
“Sobre o assunto, convém trazer à colação o disposto no inciso XXXIII do art.
39 do Decreto no 3000/1999 (RIR), bem como no § 4o do mesmo artigo, que, sobre a
matéria em causa, assim está positivado:
(...)
Pois bem, da leitura do dispositivo legal retrotranscrito, infere-se que para fazer
jus à isenção pleiteada é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais
a seguir enumerados:
1. Que os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave prevista em
lei sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma;
2. Que a moléstia grave, contraída antes ou após a aposentadoria ou reforma,
seja comprovada através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Em sua defesa, a contribuinte anexa Portaria da SEMOV – Autarquia da
Prefeitura de Governador Valadares (fls. 10), comprovando sua aposentadoria com
efeitos a partir de 09/1996.
Também constam dos autos laudo pericial e relatórios médicos. No entanto,
todos documentos não emitidos por serviço médico oficial, conforme determina a
legislação.
O documento exigido para comprovação da moléstia grave é laudo pericial,
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, reconhecendo a doença grave, conforme determina a legislação.
Os documentos trazidos aos autos pela contribuinte, informando ser
contribuinte portador de cardiopatia isquêmica, não são suficientes para comprovação
da moléstia grave, nos termos que determina a legislação, pois foram emitidos por
serviços médicos não oficiais (médico particular).
Assim, diante da falta de apresentação de laudo médico emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para
comprovação da moléstia grave, não há como se reconhecer a isenção pretendida pela
contribuinte dos rendimentos recebidos do Município de Governador Valadares
(CNPJ: 20.622.890/0001-80), no valor de R$ 64.742,96.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter o crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fl. 41 e segs. onde, em
síntese, repisa as razões de defesa já anteriormente trazidas e acrescenta laudo médico emitido
pela Prefeitura Municipal de Governador Valadares – Departamento de Saúde e Segurança do
Trabalho. Requer seja cancelado o lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720290/2014-97

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Conforme já relatado, a autoridade fiscal efetuou lançamento do imposto de renda
devido em razão da omissão de rendimentos de aposentadoria. Intimada, o contribuinte alegou
fazer jus a isenção do imposto por ser portador, à época dos fatos, de cardiopatia isquêmica. A
turma julgadora da DRJ manteve o lançamento por entender não ter sido comprovada a alegada
moléstia profissional na forma da lei, uma vez que os laudos médicos trazidos aos autos não
seriam suficientes para comprovação da moléstia grave, nos termos que determina a legislação,
pois foram emitidos por serviços médicos não oficiais (médico particular).

Dispõe o art. o art.39 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI- os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no8.541, de 1992, art. 47);
...
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);...
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifei)
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I- do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II- do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III- da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
...

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720290/2014-97

Do que importa à matéria em litígio, tem-se, em resumo, que o benefício da
pleiteada isenção é condicionado a que o interessado comprove a ocorrência concomitante das
seguintes situações, como já bem esclareceu a DRJ em seu acórdão:
a) ser portador de moléstia grave prevista em lei ou moléstia profissional;
b) que os rendimentos auferidos pelo portador sejam decorrentes de
aposentadoria, pensão ou reforma, ou sua complementação, incluindo-se quando
essas situações forem motivadas por acidente em serviço;
c) que a enfermidade - contraída antes ou após a aposentadoria, reforma ou pensão
- esteja devidamente comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle.

Não há na lide qualquer questionamento acerca da natureza dos rendimentos que
se pretendem isentos, logo as análises no presente julgamento se restringirão à comprovação da
moléstia profissional.
O contribuinte juntou à sua defesa o laudo médico pericial de fl. 13, emitido em
12/11/2013 pelo médico Dr. Sérgio de Azevedo Naves, CRM-MG 24382, por meio do qual o
profissional atesta ser o recorrente portador de cardiopatia isquêmica com cirurgia de
revascularização miocárdica desde 2004. O formulário utilizado solicita indicação do prazo de
validade do laudo, caso a doença seja passível de controle, o que não foi indicado pelo médico.
Em Recurso Voluntário o recorrente acrescentou laudo médico emitido pela
Prefeitura Municipal de Governador Valadares (MG) – Departamento de Saúde e Segurança do
Trabalho, de 29/11/2014, assinado pelo médico do trabalho/perito Dr. Luiz Campos Junior,
CRM-MG 29117, à fl. 48, que corrobora o laudo do médico particular anteriormente
apresentado, atestando que a patologia se enquadra como patologia grave conforme Portaria
Interministerial (Previdência e Assistência Social e Saúde) no 2.988, de 23/08/2001, a qual cita a
cardiopatia grave em seu art. 1o, inciso VII.
Desta forma, o contribuinte comprovou que cumpria à época dos fatos as
condições para fazer jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, em
decorrência de moléstia grave, nos termos do art. 39 do RIR/99.
Entendo então que deve ser afastada a infração de omissão de rendimentos e
exonerado o crédito tributário lançado..

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720290/2014-97

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital